Tribunal: TJDFT
Processo: 0713709-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : PetCrim – PETIÇÃO CRIMINAL No. Processo : 0706224-83.2020.8.07.0019 Requerente NÍCOLAS FRAZÃO DE MENESES Requerido : JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RECANTO DAS EMAS Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de Petição Criminal interposta em face de decisão do Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas que indeferiu o pedido de restituição de valores apreendidos nos autos no 0706224-83.2020.8.07.0019 em 14/12/2020. O recurso, porém, não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que é absolutamente incabível. Com efeito, a decisão judicial que resolve questão incidental de restituição de coisa apreendida tem natureza definitiva, sujeitando-se, assim, ao reexame da matéria por meio de recurso de apelação, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal. Assim, em vista da absoluta inadequação da via eleita, sendo o recurso absolutamente incabível na espécie, em razão do princípio da taxatividade e da unirrecorribilidade recursal, NEGO-LHE SEGUIMENTO. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2021. Desembargador Jesuino Rissato Relator